Tribunal: TJPA
Processo: 0004398-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004398-08.2014.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: ANGELICA DA SILVA MARANHAO MELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Pedido Liminar, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel, no percentual mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do bem; (b) restituir, em dobro, valores pagos a título de comissão de corretagem; (c) indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 10.000,00; (d) arcar com custas e honorários de sucumbência. A Apelante pleiteia a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se incide prescrição trienal sobre a pretensão de restituição da comissão de corretagem; (ii) estabelecer a validade da cláusula de tolerância de 365 dias para entrega do imóvel; (iii) determinar se há direito à indenização por lucros cessantes e qual o percentual aplicável; (iv) verificar se há bis in idem na atualização dos valores dos lucros cessantes; (v) fixar os marcos inicial e final da mora; (vi) avaliar a configuração de danos morais e (vii) definir a taxa aplicável à correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão de repetição de indébito relativa à comissão de corretagem, com base no art. 206, §3º, IV, do CC e no Tema 938 do STJ, dado que o fundamento é a cobrança indevida, e não a resolução contratual.

4.

A cláusula de tolerância de 365 dias para entrega do imóvel é abusiva, por exceder o limite de 180 dias fixado pela jurisprudência do STJ, sendo razoável a fixação da mora a partir de julho/2012.

5.

O atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar por lucros cessantes, presumidos conforme entendimento do STJ, sendo devido o percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel.

6.

Não há bis in idem na forma de correção dos lucros cessantes, pois a atualização do valor do imóvel (base de cálculo) e a correção das parcelas mensais são critérios distintos e compatíveis.

7.

Os marcos de incidência dos lucros cessantes foram corretamente fixados: início em julho/2012 (mora) e término na data da efetiva entrega do imóvel, conforme orientação jurisprudencial.

8.

O atraso excessivo na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero inadimplemento contratual, frustrando expectativas legítimas da consumidora quanto ao direito à moradia.

9.

A aplicação da Taxa SELIC para juros moratórios e correção monetária é a medida adequada, conforme os Temas 99 e 112 do STJ, sendo necessário harmonizar os critérios de atualização dos valores da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, §3º, IV, e 406, §1º; CPC, art. 487, I e II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.551.956/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016 (Tema 938); STJ, AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.03.2022; STJ, REsp 1.642.314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017; STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.09.2019; TJPA, Apelação Cível 0022047-20.2013.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 08.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Pedido Liminar movida por ANGELICA DA SILVA MARANHAO MELO nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados na presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E PEDIDO LIMINAR movida por ANGÉLICA DA SILVA MARANHÃO em desfavor de MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIA LTDA e extingo o processo com resolução do mérito para
:

a)
Condenar a demandada a indenizar à parte autora, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel), no período compreendido entre
JULHO/2012 (data da mora fixada nesta sentença) até a data da efetiva entrega do imóvel
, que deverá ser atualizado monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b)
Condenar a demandada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a restituir,
em dobro
, os valores de R$ 2.682,76 (id. 53517778 – pág.6), R$ 3.832,50 (id. 53517778 – pág.7) e R$ 383,26 (id. 53517779 – pág.1), que totalizam o montante de R$ 6.898,52 (seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), pagos indevidamente pelo autor a título de comissão de corretagem, perfazendo, nesta vertente, o
valor histórico de R$ 13.797,04 (treze mil, setecentos e noventa e sete reais e quatro centavos)
, dada a ausência de expressa previsão contratual, configurando prática abusiva, com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, de cada desembolso, bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computados a partir da data do evento danoso, incidindo até o efetivo pagamento.

c)
Condenar a demandada a pagar em favor da parte autora indenização por danos morais ora arbitrados em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação da requerida para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, a demandada responde pelo pagamento da totalidade das custas e despesas processuais havidas em razão do presente feito, todas, devidamente atualizadas desde os respectivos desembolsos.

A demandada responde, finalmente, pelo pagamento de honorários advocatícios que são devidos em favor do patrono da parte autora, honorários estes ora arbitrados em patamar de 10% do valor da condenação imposta (danos materiais/lucros cessantes + corretagem + danos morais) remunerando-se, assim, de maneira digna, a atuação profissional levada a efeito no caso concreto”.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso de Apelação, buscando a reforma integral da sentença nos seguintes pontos: a) Reconhecimento da prescrição trienal para a restituição da comissão de corretagem, com base no art. 206, §3º, IV, do Código Civil e no Tema 938 do STJ; b) Validade da cláusula de tolerância de 365 dias, alegando ser praxe de mercado e considerar imprevistos;

c) Exclusão dos lucros cessantes, por ausência de comprovação do efetivo dano; d) Subsidiariamente, caso mantidos os lucros cessantes, que o percentual de 0,5% incida sobre o valor nominal do contrato, para evitar dupla correção monetária (bis in idem); e) Fixação do termo inicial dos lucros cessantes em DEZEMBRO/2012 (considerando 365 dias de tolerância) e do termo final em ABRIL/2015 (data do "Habite-se"); f) Exclusão dos danos morais, por considerar o atraso mero descumprimento contratual, sem abalo extrapatrimonial;

g) Aplicação da Taxa SELIC para correção monetária e juros de mora de todos os valores da condenação, em conformidade com os Temas 99 e 112 do STJ.

Contrarrazões no Id. 14008261.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

26 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço o recurso.

2. Preliminar de Prescrição da Pretensão de Restituição da Comissão de Corretagem

A Apelante sustenta a prescrição trienal para o pedido de restituição da comissão de corretagem, fundamentando-se no art. 206, §3º, IV, do Código Civil (enriquecimento sem causa) e no Tema 938 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que o pagamento ocorreu em 03/11/2009 e a ação foi ajuizada em 27/01/2014, ultrapassando o prazo de três anos.

Assiste razão à apelante, neste ponto.

Nos termos do art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 938, que fixou a seguinte tese de observância obrigatória:

“Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere.” (REsp 1551956/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016)

Na hipótese dos autos, a pretensão de devolução da comissão de corretagem tem como fundamento a abusividade na cobrança sem previsão contratual e não a resolução contratual, incidindo a prescrição trienal, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento – Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, com pedido restituição de quantias pagas – Decisão que pronunciou a prescrição da pretensão à restituição da comissão de corretagem – Insurgência do autor.
1. Segundo petição inicial, o pedido de restituição da comissão de corretagem está fundamentado nas seguintes causas de pedir: (i) o contrato não prevê de forma clara o montante correspondente à comissão, em ofensa ao tema n. 938, do STJ; (ii) não houve intermediação de corretor .
Nesse ponto, a comissão foi utilizada para ocultar vantagem indevida à ré; (iii) a rescisão contratual por culpa da vendedora enseja a obrigação de devolver as quantias pagas (inclusive a comissão de corretagem).
2. Quanto aos dois primeiros fundamentos, a prescrição é trienal, porquanto a devolução envolve enriquecimento indevido e abusividade contratual – Subsume a tese fixada no tema 938, do STJ – A comissão foi paga em 22/02/2020– A prescrição trienal se consumou em fevereiro de 2023 - A ação foi ajuizada em 13/02/24 – Por isso, aqui, correto o pronunciamento da prescrição.
3 . Com relação ao último fundamento, a prescrição é decenal (e não trienal), porque a pretensão envolve perdas de danos do comprador, em decorrência da
resolução do contrato
, por culpa da incorporadora/vendedora – Não se aplica o tema 938, do STJ, pois a pretensão não está relacionada a enriquecimento indevido – Precedente do STJ e desta C. Câmara – Nesse ponto, afasta-se o pronunciamento da prescrição. Decisão de primeiro grau reformada em parte – Agravo parcialmente provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22167043620248260000 São Paulo, Relator.: Michel Chakur Farah, Data de Julgamento: 29/08/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)

Portanto, reconheço a ocorrência de prescrição quanto ao pedido de repetição de indébito relativo à comissão de corretagem, nos termos do art. 487, II, do CPC.

3. Mérito

3.1. Da Validade da Cláusula de Tolerância

A Apelante defende a validade da cláusula de tolerância de 365 dias, alegando ser compatível com as práticas do mercado imobiliário e os riscos inerentes à construção civil.

Contudo, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção é válida, desde que estabelecida com prazo determinado e razoável, não podendo ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias. Prazos superiores a este são considerados abusivos, pois transferem riscos do empreendimento ao consumidor. Eventuais atrasos decorrentes de chuvas, escassez de mão de obra ou insumos, e entraves administrativos são riscos previsíveis e inerentes à atividade da construtora, já abarcados pelo prazo de 180 dias.

Desse modo, a sentença de primeiro grau, ao reduzir o prazo de tolerância para 180 dias e fixar a mora a partir de julho/2012 (DEZEMBRO/2011 + 180 dias), agiu em consonância com a jurisprudência dominante. Nego provimento ao recurso da Apelante neste ponto.

3.2. Dos Lucros Cessantes

A Apelante pleiteia a exclusão dos lucros cessantes, sob o argumento de que não houve comprovação do efetivo dano pela Apelada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo o prejuízo do promitente comprador presumido. A privação do uso ou fruição do imóvel, seja para moradia ou locação, por si só, já configura o dano material, não sendo necessária a prova da intenção de locar o bem ou da efetiva perda de aluguéis.

A sentença, ao condenar a Apelante ao pagamento de 0,5% do valor do imóvel a título de lucros cessantes, com base na presunção do prejuízo, está em total conformidade com a jurisprudência aplicável.

Nego provimento ao recurso da Apelante neste ponto.

3.3.

Da alegação de bis in idem na correção monetária

A argumentação da apelante quanto à suposta dupla correção monetária também não merece acolhida.

A sentença determinou que a indenização fosse calculada com base no valor atualizado do imóvel e que os valores mensais fossem, por sua vez, corrigidos a partir de seus vencimentos. Trata-se de critérios distintos e compatíveis: um para apuração da base de cálculo (valor do imóvel atualizado, equivalente ao valor de mercado do bem à época do inadimplemento) e outro para a correção do valor mensal devido, em conformidade com o que vem entendendo este Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO NA ENTREGA
. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE.
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel é válida, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, desde que não ultrapassado o limite temporal estipulado contratualmente.

4. A construtora não comprova nexo entre os eventos alegadamente externos (greve, inadimplência, fornecedores) e o atraso de mais de dois anos na entrega, o que caracteriza inadimplemento contratual e ato ilícito.

5. A mora da construtora deve ser computada após o término do prazo de tolerância contratual, sendo indevido o reconhecimento de mora antes desse marco temporal.

6
. A jurisprudência do STJ admite a presunção de lucros cessantes nos casos de atraso na entrega de imóvel, sendo devida indenização proporcional ao valor do bem, na razão de 0,5% ao mês, como medida mais adequada à reparação do dano.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a cláusula contratual que estipula prazo de tolerância de até 180 dias para entrega de imóvel em construção.

2. O atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância configura inadimplemento contratual e enseja o dever de indenizar.

3.
O prejuízo do comprador decorrente do atraso é presumido e justifica a fixação de lucros cessantes, com base em percentual mensal sobre o valor do imóvel.

4. O atraso superior a dois anos, quando injustificado, configura violação anormal dos direitos da personalidade e enseja dano moral indenizável.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.03.2022, DJe 05.04.2022; STJ, REsp 1.642.314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017;
STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.09.2019, DJe 27.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.776.797/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2020, DJe 24.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2018, DJe 22.03.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022047-20.2013.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025 ) (g.n)

A jurisprudência do STJ admite tal sistemática quando não há cumulação indevida de correções, mas sim incidência de atualização sobre parcelas distintas no tempo.

Portanto, não se configura bis in idem, razão pela qual mantenho a sentença nesse ponto.

3.4.

Da fixação dos marcos inicial e final dos lucros cessantes

A apelante pretende que o termo inicial dos lucros cessantes seja fixado em dezembro de 2012, e o termo final em abril de 2015, data do “habite-se”.

A sentença, contudo, fixou como termo inicial julho de 2012, conforme reconhecido como início da mora contratual. O marco final, por outro lado, corresponde a efetiva entrega do imóvel, o que se encontra em total consonância com a jurisprudência sobre o tema.

Assim, nego provimento quanto ao pedido de modificação dos marcos dos lucros cessantes.

3.5. Dos Danos Morais

A Apelante requer a exclusão dos danos morais, sustentando que o mero descumprimento contratual não gera dever de indenizar por abalo extrapatrimonial.

Embora o simples descumprimento contratual, em regra, não seja suficiente para configurar dano moral, a jurisprudência do STJ admite a indenização por danos morais quando o atraso na entrega do imóvel é excessivo e gera frustração de uma legítima expectativa do consumidor, especialmente em relação ao direito à moradia, ultrapassando o mero aborrecimento.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau destacou que o atraso na entrega do imóvel foi muito superior aos limites do razoável, perdurando por vários anos). Essa dilação temporal é indubitavelmente capaz de gerar angústia, frustração e abalo psicológico que extrapolam o mero dissabor, justificando a reparação por danos morais. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado pela sentença mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à finalidade punitivo-pedagógica da medida.

Assim, nego provimento ao recurso da Apelante quanto aos danos morais.

3.6. Da Aplicação da Taxa Selic

Neste ponto, assiste razão à apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos Temas 99 e 112, é clara ao determinar que, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a Taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Para evitar o
bis in idem
e harmonizar a condenação com a orientação do STJ, a aplicação da Taxa SELIC é a medida adequada para todos os valores devidos.

Assim, para os lucros cessantes, o percentual de 0,5% deverá incidir sobre o valor atualizado do imóvel até a data da mora (julho/2012), e os valores mensais resultantes serão corrigidos pelo IPCA desde cada vencimento, e acrescido de juros de mora,
na forma do art. 406, §1º, do Código Civil, a partir da citação. Para a indenização por danos morais, incidirá correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil, a partir da citação.

Dessa forma, dou provimento ao recurso da Apelante neste ponto para determinar que todos os valores da condenação (lucros cessantes e danos morais) sejam atualizados na forma acima delineada.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do recurso de Apelação interposto por MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

a) Reconhecer a prescrição do pedido de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, extinguindo-o pedido com resolução de mérito (art. 487, II, CPC);

b) Determinar que todos os valores da condenação (lucros cessantes e danos morais) sejam
corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026